Tribunal: TJDFT
Processo: 0729702-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. penhora no rosto dos autos. ausência de participação do executado no processo indicado. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora no rosto dos autos de processo em que o executado não figura como parte, nem possui certeza de recebimento de valores em decorrência de cessão de crédito.
III. Razões de decidir
3. A penhora no rosto dos autos exige que o devedor seja parte no processo em que se pretende a constrição, conforme CPC, art. 860.
4. O executado não é parte no processo indicado, inexistindo vínculo processual que autorize a penhora.
5. A certidão juntada aos autos informa que todos os precatórios anteriormente expedidos no processo indicado foram anulados, inexistindo crédito líquido e certo do cedente ao cessionário (executado no feito de origem).
6. O valor indicado na escritura de cessão de crédito não subsiste diante da desconstituição da sentença indenizatória, por força da qual o cedente teria valores a receber.
7. A insubsistência do valor discriminado na cessão de crédito e a inexistência de participação do executado no processo indicado inviabilizam a penhora pretendida.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É incabível a penhora no rosto dos autos quando o executado não figura como parte no processo indicado e não mais subsiste o montante que receberia por meio de cessão de crédito”
____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789, 860.